Tribunal: TJES
Processo: 0005949-90.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005949-90.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LASARO FIRMIANO DA CONCEICAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005949-90.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: LASARO FIRMIANO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECURSO
DA DEFESA
.
CONTRADIÇÃO.
VÍCIO INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO COM AS RAZÕES DE DECIDIR.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. A contradição que os embargos de declaração visam esclarecer se refere a existência de premissas inconciliáveis entre si na decisão impugnada. Em outras palavras, o recurso visa a combater a existência de contradições internas. Na hipótese em tela, no entanto, a contradição alegada se refere, na verdade, a mero inconformismo com as razões de decidir, expondo a defesa alegações sobre a (im)prestabilidade das provas produzidas em juízo para fins de configuração do crime de roubo.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005949-90.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: LASARO FIRMIANO DA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
LASARO FIRMIANO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
em face do v. Acórdão de id. 7791605, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do réu para diminuir-lhe a pena.

Aduz o embargante, em síntese, que o v. acórdão padece do vício de contradição, ante a alegada inexistência de conteúdo judicial apto a reconhecer a prática de grave ameaça à vítima.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver contradição no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA NA EXECUÇÃO DO DELITO.
DISPENSABILIDADE DE EXAME PERICIAL. CONFIGURADA A INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. AMOTIO. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar de a vítima não ter prestado depoimento em juízo, os elementos constantes dos autos indicam, de forma inequívoca, que, para lograr êxito na subtração, o réu utilizou-se do emprego de arma branca. Destarte, o fato de o agente surpreender a vítima e constranger-lhe mediante uso de uma faca para subtrair seus bens configura o crime de roubo.

2. Descabe falar em decote da majorante do emprego de arma branca em razão da ausência de prova pericial, posto que a aferição de sua potencialidade lesiva despende apenas da forma como é utilizada por quem a manuseia. Na verdade, basta que seja comprovada a sua utilização na execução do delito como meio eficiente e capaz de intimidar a vítima para que a causa de aumento incida – o que ocorreu no presente caso

3. A jurisprudência pátria adota a “Teoria da apprehensio rei ou amotio”, segundo a qual a consumação do crime de roubo dá-se com a simples inversão do título da posse, não sendo necessário, nos termos da Súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça, que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, ocorrendo a consumação do delito ainda que haja a retomada da res furtiva, logo em seguida, pela própria vítima ou por terceiro.

4. A fundamentação utilizada para desabonar a culpabilidade do réu é genérica, não apresentando elementos do caso concreto para aferição da periculosidade de sua conduta. É medida que se impõe, portanto, o seu decote. Para fins de comprovação de maus antecedentes, é necessária tão somente documentação hábil que traduza o cometimento de crime praticado anteriormente, não se exigindo, contudo, forma específica para a comprovação.

5. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória

6. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Pena reduzida para 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A defesa técnica alega que há contradição na decisão colegiada no que diz respeito à configuração de grave ameaça para fins de comprovação da prática do crime de roubo.

A contradição que os embargos de declaração visam esclarecer se refere à existência de premissas inconciliáveis entre si na decisão impugnada. Em outras palavras, o recurso visa a combater a existência de contradições internas. Na hipótese em tela, no entanto, a contradição alegada se refere, na verdade, a mero inconformismo com as razões de decidir, expondo a defesa alegações sobre a (im)prestabilidade das provas produzidas em juízo para fins de configuração do crime de roubo.

Desse modo, considerando que os aclaratórios não têm por finalidade revolver o material probatório produzido ao longo da instrução processual, conclui-se que a pretensão não merece ser provida.

Diante das considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)